Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT, visando a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 12, 13, 44, 45 e seus anexos, da Lei Complementar n. 115/2017, que dispõe sobre a reestruturação e modernização da estrutura administrativa organizacional, atribuições dos órgãos estratégicos do Poder Executivo Municipal de Cáceres e dá outras providências, criando cargos de Controlador Geral, Coordenador de Controle Interno, Coordenador de Sistema Aplic, Gerente de Auditoria, Gerente de Aplic e Gerente de Ouvidoria para compor a Controladoria Geral do Município.
Para a rápida solução da matéria e imprimindo a celeridade que o caso requer, entendo aplicar ao caso a análise do mérito definitivo da questão.
Para isso, requisitem-se informações às autoridades da qual emanou a Lei, como postulado na inicial.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir o parecer.
P. I.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator